Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725799-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF RECORRIDO: JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. MÉRITO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, mostra-se tempestivo. Preliminar rejeitada. 2. Tratando-se de autos eletrônicos, as peças obrigatórias são dispensadas, com espeque no § 5o do art. 1017 do CPC. Precedentes. 3. Os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. 3.1. No caso dos autos, verifica-se que o agravante requereu a penhora em folha de pagamento do devedor; o que é absolutamente incabível por não se alinhar à exceção legal que se restringe à prestação de alimentos. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei federal, limitando-se a colacionar ementas de julgados tidos por divergentes ao acórdão recorrido. Não indica, ainda, a qual artigo de lei teriam os paradigmas dado interpretação divergente àquela dada pelo acórdão resistido. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.983, e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Registre-se que, quanto ao dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.983, e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012